Tribunal: TJSP
Processo: 0515445-04.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Execução fiscal. Taxas. Sentença extintiva em virtude do reconhecimento da prescrição (total). Ajuizamento tardio, quando já prescrita parte dos exercícios cobrados (1996, 1997, 1998, 1999). Aptidão, no entanto, para interromper a prescrição de parte dos créditos (2000 a 2005). Demora exagerada na remessa do feito à conclusão. Súmula 106 do STJ. Prosseguimento da execução para a cobrança dos

Ementa:
Execução fiscal. Taxas. Sentença extintiva em virtude do reconhecimento da prescrição (total). Ajuizamento tardio, quando já prescrita parte dos exercícios cobrados (1996, 1997, 1998, 1999). Aptidão, no entanto, para interromper a prescrição de parte dos créditos (2000 a 2005). Demora exagerada na remessa do feito à conclusão. Súmula 106 do STJ. Prosseguimento da execução para a cobrança dos créditos de 2002 e ss.. Dá-se provimento parcial ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154606
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0515445-04.2006.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado LIRIA NISHIDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 4 de março de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515445-04.2006.8.26.0224 -Voto no 31348
2
Voto no 31348
Comarca:
Guarulhos
Apelante:
Prefeitura Municipal de Guarulhos (exequente)
Apelado:
Liria Nishida Me (executado)
Juiz sentenciante: larissa Boni Valieris
Ementa: Execução fiscal. Taxas. Sentença extintiva em virtude do
reconhecimento da prescrição (total). Ajuizamento tardio, quando
já prescrita parte dos exercícios cobrados (1996, 1997, 1998,
1999). Aptidão, no entanto, para interromper a prescrição de parte
dos créditos (2000 a 2005). Demora exagerada na remessa do feito
à conclusão. Súmula 106 do STJ. Prosseguimento da execução
para a cobrança dos créditos de 2002 e ss.. Dá-se provimento
parcial ao recurso.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que
reconheceu a prescrição e extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo
Município de Guarulhos em face de Liria Nishida Me (fls. 16).

Alega o Município a inocorrência da prescrição; promoveu
a intimação do devedor, por meio de protesto judicial, com o fim de
interromper o curso do prazo prescricional; é caso de aplicação da
Súmula 106 do STJ (fls. 23/26).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
A execução fiscal ajuizada em dezembro de 2006 tem
como objeto a cobrança de crédito tributário (Taxas) dos exercícios de
1996 a 2005 (fls. 03/06).
Nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515445-04.2006.8.26.0224 -Voto no 31348
3
ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva”.
Destarte, quando do ajuizamento da execução, todo o
crédito relativo aos exercícios de 1996 a 1999 já estava fulminado
pela prescrição.
Logo, correto o reconhecimento da prescrição, no entanto,
apenas no que toca aos créditos de 1996 a 1999 (fulminados já no
ajuizamento), visto que, ao contrário do que decidiu a sentença,
apesar do ajuizamento ter sido tardio, à época, seria possível ter sido
interrompida a prescrição de ao menos parte dos créditos (2000 e
ss.).
Uma vez que o feito foi distribuído em dezembro de 2006 e
a inicial não apresentou nenhum vício (requisitos do art. 282 e 283 do
CPC), era possível a determinação de citação do executado, o que
não ocorreu.
Ao contrário, apenas em julho de 2019, treze anos depois
do ajuizamento, é que o feito foi remetido à conclusão, daí sendo
prolatada a sentença extintiva.
Sabe-se que “proposta a ação no prazo fixado para o seu
exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo
da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou
decadência” (Súmula 106 do STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515445-04.2006.8.26.0224 -Voto no 31348
4
Desse modo, não há que se falar em prescrição, pois, em
relação aos exercícios de 2000 a 2005, a ação foi ajuizada em tempo
hábil para que o despacho citatório fosse proferido.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para afastar-se a prescrição em relação aos créditos de 2000 a
2005, prosseguindo-se a execução fiscal apenas quanto a eles.
BEATRIZ BRAGA
Relatora